Tribunal: TJBA
Processo: 0340919-81.2016.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0340919-81.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): RECORRIDO: LIZARIA GONCALVES DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS CITAÇÃO POR EDITAL E DECISÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CPF COMO MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão da Juíza da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA que indeferiu o pedido de prisão preventiva de Lizaria Gonçalves de Freitas e determinou, como medida cautelar, a suspensão temporária de seu CPF até que compareça em juízo para atualizar endereço e dados eletrônicos. O Ministério Público sustentou que a acusada permaneceu em local incerto e não sabido após tentativas frustradas de citação, o que evidenciaria intento de se furtar à aplicação da lei penal. A defesa, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se a decisão que indeferiu a decretação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se a situação processual da acusada — citada por edital e não localizada — autoriza a decretação da prisão preventiva com fundamento nos arts. 312 e 366 do CPP; e (ii) se a medida cautelar diversa da prisão adotada pela magistrada, consistente na suspensão temporária do CPF, mostra-se adequada, suficiente e proporcional ao caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A suspensão do processo e do prazo prescricional prevista no art. 366 do CPP não autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva, exigindo-se demonstração concreta do periculum libertatis, em especial de que a acusada esteja deliberadamente a se ocultar para frustrar a marcha da ação penal. 4. Nessa diretiva, a Procuradoria de Justiça pontua, inclusive, que não há, nos autos, a comprovação objetiva de que a recorrida tenha conhecimento da ação penal. 5. Como se sabe, a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser precedida da demonstração de necessidade concreta, não se admitindo sua decretação com base apenas na ausência da acusada ou em presunção de fuga. 6. Medidas cautelares diversas da prisão devem ser priorizadas quando suficientes para garantir a aplicação da lei penal. A suspensão do CPF, aplicada com fundamento no poder geral de cautela, mostra-se idônea para compelir o comparecimento da acusada, sobretudo porque ela figura como administradora de empresa, sendo financeiramente ativa, e responde por suposto crime contra a ordem tributária. 7. A decisão recorrida apresenta fundamentação adequada e proporcional, podendo a magistrada de origem reavaliar futuramente a necessidade da prisão preventiva caso a medida cautelar se revele ineficaz. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva e determinou a suspensão temporária do CPF da denunciada até que compareça em juízo e atualize seus dados. Tese de julgamento: “1. A decretação da prisão preventiva com fundamento no art. 366 do CPP exige demonstração concreta de que o acusado se oculta para frustrar sua aplicação, não bastando a mera citação por edital ou insucesso na localização.” “2. Medidas cautelares diversas da prisão, inclusive atípicas, podem ser aplicadas quando adequadas e suficientes para assegurar a aplicação da lei penal, desde que fundamentadas e proporcionais ao caso concreto.” DISPOSITIVOS CITADOS: CPP, arts. 3º, 80, 282, 297 (aplicação analógica), 312, 313, 319 e 366. CP, art. 109, III. Lei 8.137/90, art. 1º, incisos I e II. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, HC 549.253/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06.02.2020. STJ, HC 469.453/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.09.2019. STJ, RHC 148.574/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.12.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n. 0340919-81.2016.805.0001, tendo como Recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Recorrido Lizaria Gonçalves de Freitas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o Recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.